Tribunal: TJES
Processo: 5016866-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016866-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VALOR DA MULTA COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão do valor da multa fixada em sede liminar; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor torna inexigível a multa; (iii) avaliar a alegada excessividade da multa em comparação com a obrigação principal.

2
. A decisão que fixa multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, desde que comprovada a sua excessividade ou inadequação à obrigação imposta, que não foi demonstrado nos autos.

3
. Embora a Súmula 410 do STJ exija intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa, tal formalidade torna-se dispensável quando comprovada a ciência inequívoca da parte acerca da decisão e da penalidade imposta, como na hipótese em que o devedor habilita patrono, apresenta defesa e interpõe recurso contra a própria decisão que fixou a multa, como registrado nos autos.

4
. O comparecimento espontâneo e a interposição de agravo demonstram inequívoca ciência da ordem judicial, afastando a alegação de ausência de intimação pessoal e tornando a multa plenamente exigível.

5
. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

contra a r. decisão de id. 51218080 dos autos originários que, no cumprimento sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização aforado em face dele por

JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO
,
acolheu em parte a impugnação do banco ao cumprimento de sentença apenas para afastar a multa da sentença, no total de R$5.000,00, devendo ser mantida apenas a multa da decisão liminar, isto é, 10 X de R$500,00, no total de R$5.000,00
.

Nas razões do recurso (id 10544467) o agravante sustentou em síntese, (i) a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo ou fase processual; (ii) a inexequibilidade da multa, pois não houve prévia intimação pessoal do banco para cumprimento da obrigação de fazer; (iii) a excessividade da multa, devendo ser limitada à obrigação principal.

Por meio da decisão de id. 11095533 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id de n.9952220.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento de n. 5017189-67.2024.8.08.0000.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016866-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra a r. decisão de id. 51218080 dos autos originários que, no cumprimento sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização aforado em face dele por JOSELIAS ALEXANDRE DE CASTILHO, acolheu em parte a impugnação do banco ao cumprimento de sentença apenas para afastar a multa da sentença, no total de R$5.000,00, devendo ser mantida apenas a multa da decisão liminar, isto é, 10 X de R$500,00, no total de R$5.000,00.

Nas razões do recurso (id 10544467) o agravante sustentou em síntese, (i) a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo ou fase processual; (ii) a inexequibilidade da multa, pois não houve prévia intimação pessoal do banco para cumprimento da obrigação de fazer; (iii) a excessividade da multa, devendo ser limitada à obrigação principal.

Em síntese, o agravado deu início o cumprimento de sentença (id. 42521859) em face do banco agravante, apresentando o valor de R$ 10.997,06 (dez mil novecentos e noventa e sete reais e seis centavos), a título de multa, alegando o descumprimento da obrigação de fazer por parte do banco agravado.

O banco agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Após o contraditório, o magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação, afastando a multa da sentença (R$ 5.000,00), e mantendo apenas a multa fixada na liminar (10 x R$ 500,00 = R$ 5.000,00).

Desta forma, três são os pontos de análise no presente recurso: possibilidade de revisão da multa, a ausência de intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação e a excessividade da multa, devendo ser limitada à obrigação principal.

As astreintes possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Quanto ao valor das astreintes, é cediço que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la”. (AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Ou seja, “Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (AgInt no AREsp n. 2.668.415/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, a priori, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

[...]
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o valor atribuído às astreintes ou acumulado sob o mesmo título pode ser revisto quando verificada exorbitância em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgInt no AREsp n. 2.597.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Nessa linha de raciocínio, destaco que o montante da multa deve se coadunar com o princípio da razoabilidade, sem ser excessivo de maneira a onerar demasiadamente o devedor e, por outro lado, deve manter o caráter coercitivo próprio das astreintes. E, não verifico essa exorbitância na hipótese dos autos, conforme salientado no agravo de instrumento de n. 5017189-67.2024.8.08.0000 que está sendo julgado em conjunto.

Seguindo, não se desconhece que a Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Contudo, entendo que no presente caso existe uma particularidade.

Isso porque, como bem salientado na decisão recorrida: “em que pese o AR relativo à carta postal de citação e intimação expedida ao id 20683256, referente à decisão de ID 20636881, até o momento, não tenha sido devidamente acostado aos autos pela Serventia Cartorária, INEGÁVEL é a ciência da parte executada acerca da decisão liminar e da multa fixada, haja vista que em 31de janeiro de 2023 promoveu a habilitação de patrono nos autos (id 21203889), seguidamente, em 20 de fevereiro de 2023, apresentou defesa técnica (id 21901339), e ainda, em 24 de fevereiro de 2023, comprovou a interposição de agravo de instrumento impugnando a própria decisão liminar (id 21975809)”.

Assim, o recurso interposto pela executada sobre a tutela de urgência concedida demonstra claramente que a parte tinha conhecimento da obrigação a ser cumprida e da penalidade pelo descumprimento, dispensando a necessidade de intimação pessoal para esse fim. Portanto, parece que não há nenhuma violação à súmula invocada pela executada em suas razões.

Por sinal, há julgado nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR INICIANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –CIÊNCIA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Comparecimento espontâneo do devedor dando início ao cumprimento da obrigação e demonstrando ciência inequívoca da obrigação e multa para eventual descumprimento, supre a necessidade do ato de intimação previsto na Súmula 410 do STJ. Em razão de a astreinte não ser atingida pela coisa julgada material, ela pode ser alterada pelo juízo quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão, cujo montante deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, visto que não possui caráter compensatório ou indenizatório. (TJ-MS - Ação Rescisória: 1405518-44 .2021.8.12.0000 Ribas do Rio Pardo, Relator.: Des . Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 28/01/2022, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

Desta forma, não vejo razão para o acolhimento das razões recursais.

Dito isso,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)